Tribunal: TJSP
Processo: 2256710-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE AFASTOU A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CABIMENTO DA VERBA NO CASO CONCRETO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85 DO NCPC – VERBA ARBITRADA EM 10% DO SALDO RESIDUAL DE PRECATÓRIO HOMOLOGADO EM FAVOR DO exequente.
Recurso provido em parte.